Tribunal: TJES
Processo: 5015541-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015541-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL. CFEM. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de vício de omissão em face do acórdão que negou provimento ao apelo interposto por Refrigerantes Coroa Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Calha discutir a ocorrência de omissão quanto a análise da natureza da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM no acórdão objurgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixou de analisar fato imprescindível ao deslinde da controvérsia.

4. Em sede de recurso de embargos de declaração não é possível rediscutir o resultado do julgamento, a menos que a alteração dele esteja atrelada a sanação dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

5. Existindo argumento do próprio recorrente sustentando que sua tese recursal baseou-se na natureza tributária da CFEM e concluindo o acórdão pelo afastamento desse entendimento, por óbvio, não há que se falar em omissão.

6. Ad argumentandum tantum, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a CFEM é parte integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS, as quais, por consequência, integram a base de cálculo do ICMS. Assim, estando o entendimento objurgado consentâneo com a jurisprudência pátria e inexistindo omissão, deve ser rejeitado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão quando o acórdão examina justamente a temática trazida na tese recursal.

2. A Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM não é tributo. Ela integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto essas rubricas integram a base de cálculo do ICMS, consoante Tema nº 1.223 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Refrigerantes Coroa Ltda,
onde alega a existência de omissão no acórdão da lavra do insigne Des. Fabio Brasil Nery, que desproveu seu apelo.

O recorrente sustenta que a omissão decorre do fato de não ter sido analisado que a “Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM” apenas transita pelo caixa da empresa e por tal razão não pode fazer parte da composição da base de cálculo do ICMS.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E partindo dessas premissas, é possível vislumbrar, de plano, que o intento do recorrente é reformar o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável.

E assim digo, porque ele mesmo explicita em sua peça recursal que a sua tese era de que a “Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM” assumiria natureza de tributo e por isso não poderia integrar a base de cálculo do ICMS.

E foi justamente essa a temática debatida no órgão colegiado, onde no acórdão, julgado à unanimidade, restou consignado que a “CFEM”, ao contrário do que foi defendido no apelo, não é tributo.

Tal fato por si só, já seria suficiente para rechaçar a tese recursal.

Todavia, ad argumentandum tantum, ainda é preciso registrar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de reconhecer que a CFEM, por ser um encargo decorrente da exploração do patrimônio público, também não pode ser entendida como um numerário que apenas transita pelo caixa da empresa em direção à União, razão pela qual deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.

E consoante julgamento do tema 1.223 pela Corte Cidadã em 11/12/2024, submetido ao rito dos repetitivos, as rubricas referentes ao PIS e COFINS devem integrar a base de cálculo do ICMS, o que também vai de encontro a tese recursal.

A propósito, vejamos o referido precedente vinculante:

TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO.

1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96).

2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio."(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.

4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

5. Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

7. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido.

8. Solução do caso concreto: É vedado o exame da alegação de violação do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do princípio da legalidade tributária). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto.

9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado.(REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

Assim, por qualquer ângulo que se observe a tese recursal, ela não prospera.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.